Tribunal: STF
Processo: ARE 1381292
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Em 1º/9/2022, determinei à Secretaria Judiciária desta Suprema Corte que se manifestasse sobre a possível autuação em duplicidade deste feito.



    A Secretaria de Gestão de Precedentes - SPR, por meio da Gerência de Recebimento e Distribuição de Recursos - RDRE, certificou as seguintes informações sobre a questão:



    “1. Em análise feita pela Gerência de Recebimento e Distribuição de Recursos (RDRE) desta coordenadoria, verificou-se que o ARE 824.425, no qual figuravam como partes o Estado de Minas Gerais e Ivan Batista da Silva, recorrente e recorrido, respectivamente, foi devolvido à origem em 19/02/2015, em virtude da aplicação ao caso da sistemática da repercussão geral (Tema 754), em decisão monocrática proferida por Vossa Excelência. 



    3. Em 03/05/2022, o processo retornou novamente ao STF, todavia, com nova numeração, ARE 1.381.292, ocasião na qual foram registrados à Presidência que, em juízo prévio de admissibilidade, determinou a distribuição do feito na forma regimental. 



    4. Ao proceder à distribuição do feito, observou-se sua conexão com o ARE 824.425. No entanto, de forma equivocada, apontou-se a prevenção de Vossa Excelência, enquanto relator do ARE 824.425, para julgamento do feito, quando, em verdade, deveria ter sido apontada a duplicidade entre os respectivos recursos, com a consequente devolução dos autos à Corte de origem. 



    5. Expostas as informações acima, esclarece-se, com a devida vênia, que por equívoco desta coordenadoria o ARE 1.381.292 foi distribuído à Vossa Excelência, porquanto, salvo melhor juízo, deveria ter sido apontada a duplicidade recursal em relação ao ARE 824.425.” (grifei)



    Destarte, determino à Secretaria Judiciária que certifique o fim de trâmite do presente feito, tendo em vista que, conforme mencionado, o recurso extraordinário com agravo destes autos já foi examinado no ARE nº 824.425/RS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente